Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE VAGAS EXISTENTES NO QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE SAÚDE MÉDICOS, DENTISTAS E VETERINÁRIOS. CANDIDATA APROVADA. CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DO REGRAMENTO EDITALÍCIO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO O PRAZO DO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA DATA DETERMINADA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA OMISSIVA DA CONCORRENTE. SUSBSISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REABERTURA DE FASE AVALIATIVA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. APELO DESPROVIDO.
1. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na formatação do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele regrado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o edital consubstancia a lei interna do concurso, traduzindo regulação impessoal de caráter universal que deve nortear o procedimento seletivo em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, inscrevendo-se a concorrente, adere aos seus termos, devendo sua participação no certame ser pautada pelo nele disposto.
3. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, emergindo dessa certeza e dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da isonomia que, pontuando a regulação interna do certame que, ultrapassadas as fases avaliativas, o certame compreende a apresentação, no tempo e forma estabelecidos, a fase avaliativa pertinente à apuração da vida pregressa e investigação social sobre o passo do concorrente, com a apresentação de documentos destinados a evidenciarem a idoneidade do candidato e sua aptidão para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada (CF, art. 37, I e II).
4. Aferida a legitimidade e legalidade da inabilitação da concorrente por não ter apresentado a ficha de vida pregressa e investigação social e a documentação pertinente na forma e tempo estabelecidos, não é lícito ao judiciário imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara a sistemática de apresentação dos documentos exigidos de previsão legal e editalícia, se fora observada e assegurado acesso à forma de apresentação da documentação correlata, se a fase avaliativa fora ultimada de conformidade com o normativamente exigido e resguardado o direito de defesa da candidata.
5. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se no rito procedimental que previra de conformidade com os critérios universais fixados.
6. Observadas as disposições editalícias, não sobeja possível ao judiciário ingerir na sistemática pertinente à realização das exigências concernentes à fase de investigação social e vida pregressa sob o prisma de ausência de disponibilização do link para envio da documentação destinada ao aparelhamento dos assentamentos pertinentes ao concorrente quando não evidenciada a inconsistência denunciada, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, notadamente quando aferido que os demais concorrentes conseguiram enviar a documentação sob a forma e no prazo estabelecidos, infirmando a inconsistência reportada e invocada como fato constitutivo do direito de reabertura de prazo postulada.
7. Segundo sua gênese e o ritual procedimental ao qual está sujeito, estando volvido à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade, ou seja, direito retratado em prova pré-constituída, o mandado de segurança não comporta dilação probatória, resultando na certeza de que, ausente prova material do fato invocado como violador do direito de concorrente em certame público, traduzido na inviabilidade de encaminhar a documentação estabelecida pelo edital no tempo estabelecido, de molde a ser habilitado em fase avaliatória de natureza eliminatória, a denegação da ordem demandada encerra imperativo legal por ausência de comprovação da subsistência de ato ilegal.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.